Tribunal: TJBA
Processo: 8002827-12.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002827-12.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: YASMIN JANDRIELE NEVES CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ALVES LIMEIRA, ISABEL CRISTINA DA SILVA ROUXINOL

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. CANCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES LAVRADAS POR OUTROS ÓRGÃOS. INCOMPETÊNCIA DO DETRAN/BA.
PRECEDENTES D
O STJ
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8002827-12.2018.8.05.0191
,
sendo embargante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

e

embargado
YASMIN JANDRIELE NEVES CARVALHO
.

ACORDAM
, o os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os Embargos Declaratórios opostos
,
nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator